Tribunal: TJES
Processo: 5003913-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Dano ao Erário; Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003913-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THEODORICO DE ASSIS FERRACO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MODIFICAÇÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal. Precedentes.

II – O cerne do presente agravo de instrumento é discernir a partir de quando são aplicáveis as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) atinentes a prescrição intercorrente. Nesse sentir, o Supremo Tribunal Federa decidiu com repercussão geral o ARE 843989 (Tema 1199) sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir de 26.10.2021 (publicação da lei nova).

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003913-37.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO e JATHIR GOMES MOREIRA

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual visando a reforma da decisão de primeiro grau que, no bojo da ação de improbidade administrativa n. 0016931-37.2009.8.08.0011, reconheceu a prescrição intercorrente determinando o prosseguimento da lide apenas para apurar eventual ressarcimento ao erário e verbas sucumbentes pertinentes.

Irresignado com o posicionamento supra, o
Parquet
recorreu aduzindo, em suma, irretroatividade da Lei n. 14.230/2021 a qual modificou parcialmente a Lei de Improbidade Administrativa; inconstitucionalidade do §5º do artigo 23 da Lei 8.429/92; limites para eventualmente aplicar as normas introduzidas pela nova lei e ausência de inércia do autor para acolher a prescrição intercorrente.

Ao final, pretende o provimento do seu recurso para rejeitar a alegação de prescrição intercorrente.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Recurso sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões (id. 3676372) pelo agravado Theodorico de Assis Ferraço alegaram, preliminarmente, ausência de dialeticidade. No mérito, afirmou que além de o acórdão que julgou o tema 1199 do Supremo Tribunal Federal não ter sido publicado, não restou comprovada qualquer conduta dolosa que justifique sua condenação.

O agravado Jathir Gomes Moreira, apesar de instado (id. 3677999), deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Manifestação do MP quanto a preliminar no id. 4906646.

Inicialmente, no que pertine a alegação de ausência de dialeticidade recursal não a vislumbro.

O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais impugnam especificamente o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em seu recurso.

Ultrapassada esta questão, cumpre destacar que o cerne do presente agravo de instrumento é discernir a partir de quando são aplicáveis as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) atinentes a prescrição intercorrente.

Nesse sentir, o Supremo Tribunal Federa decidiu com repercussão geral o ARE 843989 (Tema 1199) sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir de 26.10.2021 (publicação da lei nova), vejamos:

“Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Releva pontuar visto que questionado pelo recorrido, que o Tema 1199 teve seu trânsito em julgado em 16.02.2023.

Diante da cognição de irretroatividade e o transcurso de menos de dois anos desde a publicação da lei nova não se sustenta a prescrição reconhecida pelo magistrado originário.

Assim, dada a vinculação desta Corte ao julgamento supramencionado, merece acolhimento o recurso do Ministério Público a fim de reformar a decisão recorrida para afastar a prescrição intercorrente, reputando-se prejudicadas as demais teses.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da lide.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO